Tribunal: STF
Processo: Rcl 2186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VI, DA LEI 8.429/1992. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. MODALIDADE CULPOSA. REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS SEM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AS AÇÕES EM QUE PROFERIDAS OS ATOS RECLAMADOS.



    1. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    2. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    3. Na hipótese em que a conduta atribuída aos Reclamantes se enquadrava no artigo 10, IV, da Lei 8.429/1992 (realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea), em sua modalidade culposa, aplicável a inovação legislativa trazida pela Lei 14.230/2021, ante a ausência de trânsito em julgado na instância ordinária.



    4. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    5. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    6. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa , não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    7. QUESTÃO DE ORDEM resolvida no sentido de APLICAR O TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL à presente hipótese e, consequentemente, JULGAR PROCEDENTE a reclamação, determinando a extinção sem resolução do mérito dos processos 95.00.20884-9 (22ª Vara Federal de São Paulo) e 96.00.01079-0 (20ª Vara Federal de São Paulo).